Tribunal: STF
Processo: AI 226496
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-10-26
Data de publicação: 1999-10-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: discussão
sobre o caráter programático, ou não, das normas do Manual de
Pessoal da Petrobrás, relativas à complementação de aposentadoria,
que não possui natureza constitucional; ademais, deficiência da
interposição, que não demonstra de que modo o acórdão recorrido
teria ofendido os preceitos constitucionais invocados: incidência da
Súmula 284.